Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante CRISTIANE BENDEZU FERREIRA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelada BAYER S. A, em sede de contrarrazões (ID 43063546 - pág. 7). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora